Tribunal: TJSP
Processo: 0000441-84.2017.8.26.0551
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000441-84.2017.8.26.0551/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
RODRIGO LOPES DA SILVA HONORIO, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000441-84.2017.8.26.0551/50000 -Voto no
2
Voto número 46.686
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000441-84.2017.8.26.0551/50000
(1a Vara Criminal Limeira)
Embargante: RODRIGO LOPES DA SILVA HONÓRIO
Embargada: 13a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Est. de São
Paulo
1- Rodrigo Lopes da Silva Honório, por seu advogado,
interpôs embargos de declaração em relação ao v. acórdão de fls. 401/404,
alegando, em síntese, omissão, inobservância quanto à tese de crime
impossível, sob o argumento de que não se pune a forma tentada no caso
concreto; e contradição, quanto à consideração de processos em
andamento para, de um lado, denegar pedido de substituição da pena
privativa de liberdade e, do outro, não constituírem tais ações óbice à
concessão do regime aberto.
É o relatório.
2- A hipótese é de não acolhimento dos embargos.
O ora embargante foi condenado por incurso nos artigos
171, caput e parágrafo 4o, c.c. 29 e 14, inciso II, ambos do Código Penal, às
penas de 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e de 6 dias-multa,
no mínimo legal, por tentar, em concurso de agentes, induzir vítima idosa
em erro, mediante fraude, com o fim de subtrair-lhe o cartão bancário com
a respectiva senha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000441-84.2017.8.26.0551/50000 -Voto no
3
Depreende-se dos autos que a vítima, após sacar dinheiro
em caixa eletrônico, foi abordada pelos agentes, que, mostrando a ela um
papel que supostamente teria saído da máquina, pediram-lhe que
inserisse novamente o cartão e digitasse a senha para que não fossem
cobradas taxas. O ofendido, então, desconfiado da ação, deixou o local e
acionou a guarda municipal, que confirmou a narrativa do idoso e prendeu
os agentes, reconhecidos pela vítima.
Consta do v. acórdão:
“O crime em foco restou bem delineado, não havendo que se
falar em meros atos preparatórios porque a abordagem e a conversa com
a vítima já se encontram na esfera da execução da prática ilícita, que
somente não se consumou porque a vítima desconfiou da ação e não fez o
que insistentemente lhe fora pedido, acionando, em vez disso, guardas
municipais.
Assim, diante da impossibilidade de reconhecimento de
crime impossível, a pretensão absolutória consubstancia-se mero
exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de
jurisdição.”
Ainda, o v. aresto ratificou, em essência, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Tribunal, os fundamentos que embasaram a
r. sentença condenatória, que expressamente faz referência à percepção da
vítima quanto ao início da execução do ilícito, não havendo, portanto, que
se falar em ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto
porque o delito somente não se consumou porque o ofendido deixou o local
e acionou a guarda municipal.
Também não se verificou a alegada contradição, já que,
apesar de as ações em curso não interferirem, no caso concreto, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000441-84.2017.8.26.0551/50000 -Voto no
4
agravamento do regime prisional inicial, denotam, superados os cálculos
dosimétricos, circunstâncias pessoais que desaconselham a concessão do
benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, em desacordo, portanto, com as finalidades repressiva e preventiva
da pena.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR